Tribunal: TJDFT
Processo: 0720645-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECNÔMICA DO MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. OFF LABEL. INOCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. O pedido inicial é certo e determinado, daí porque o valor econômico foi definido com base em elementos objetivos, ou seja, o custo do medicamento no mercado. Enfim, houve perfeita correlação entre o pedido e o valor da causa, sob o aspecto de avaliação econômica.
2. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, pois, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
3. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura.
4. O fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir o medicamento, indicado pela médica assistente.
5. Tendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.